Tribunal: TJSP
Processo: 1010475-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III.14, da Resolução n. 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III.14, da Resolução n. 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado e protesto por oportuna compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010475-08.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RIO
DE JANEIRO REFRESCOS LTDA., é apelado FRANCISCO IZIDRO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010475-08.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Valor da causa: R$1.660,48
Honorários: R$1.000,00
APELAÇÃO N. 1010475-08.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS
APELADO: FRANCISCO IZIDRO OLIVEIRA
VOTO N. 10794
APELAÇÃO

Competência
recursal

Ação
de
reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido
de indenização por perdas e danos Competência afeta à
Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a
Câmaras) Inteligência do art. 5o, III.14, da Resolução n.
623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma
das Colendas Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado e protesto por oportuna compensação.

Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido
de indenização por perdas e danos ajuizada por RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
em face de FRANCISCO IZIDRO OLIVEIRA.
Narrou o autor na exordial haver cedido uma “Exibidora Vertical
Slim VR08” ao requerido a título de comodato. Asseverou que, desinteressado na
continuidade do negócio, solicitou a devolução do bem, sem sucesso. Requereu,
assim, a reintegração da posse do bem móvel e a condenação do réu ao pagamento
de indenização por perdas e danos.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 73/74, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para
determinar a reintegração do autor na posse do bem descrito na exordial. Em razão
da sucumbência, impôs ao vencido o enfrentamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00,
por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010475-08.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Inconformado, apela o demandante às fls. 88/94, batendo-se pela
condenação do réu ao pagamento de aluguéis e indenização por perdas e danos.
O requerido deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar
contrarrazões.
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso.
Observa-se que o r. decisum guerreado foi proferido em ação de
reintegração de posse de bem móvel (exibidora vertical).
Todavia, esta Colenda 24a Câmara é incompetente para prosseguir
no exame da causa, uma vez que, cuidando-se de ação que versa sobre posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, a competência
para dirimir a controvérsia pertence a uma das Câmaras integrantes da Terceira
Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos termos do art. 5o, III.14, da
Resolução n. 623/2013 deste Tribunal.
Eis o que dispõe o referido dispositivo:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010475-08.2018.8.26.0506 -Voto no
4
A seguir, sobre o tema, alguns precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão contratual c. c.
reintegração de posse de coisa móvel - Autor pretende ser
reintegrado na posse de bens móveis cedidos pelo réu por
contrato de comodato já rescindido - Ação que versa sobre
coisa móvel corpórea - Competência de uma das Câmaras do
Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 25a a 36a -
Recurso não conhecido - Remessa determinada para
redistribuição”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173412-40.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Álvaro
Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020);
“COMPETÊNCIA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
BENS MÓVEIS CORPÓREOS (BOTIJÕES DE GÁS)
Bens
cedidos em comodato para fornecimento de Gás Liquefeito
de Petróleo GLP Matéria se insere na competência das C.
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado 3,
conforme disposto no art. 5o, inciso III.14 da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal
Precedentes do C. Órgão
Especial e de Câmaras desta Corte
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA” (TJSP;
Apelação
Cível
1010523-07.2017.8.26.0019;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020);
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Possessória Reintegração de
posse Bens móveis Matéria de competência de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010475-08.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Egrégias 25a a 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do
art. 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do Egrégio
Tribunal de Justiça - Determinada a redistribuição à Terceira
Subseção de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso
não
conhecido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001514-87.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Heraldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020);
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exibição de coisa em
posse de terceiro. Pinturas de artistas renomados que foram
alienadas após a penhora em ação de execução movida em
face da genitora do réu. Sentença de improcedência.
Irresignação da instituição financeira. Discussão sobre a
posse de bem móvel. Competência de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III. Precedentes. Competência
em razão da matéria que prevalece sobre eventual
prevenção com origem em anterior exame de recurso.
Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido, com determinação” (TJSP; Apelação Cível
0083805-03.2004.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018;
Data de Registro: 28/03/2018)
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras que compõem a
Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a
Câmaras) e protesto por compensação oportuna.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010475-08.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Relatora